Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-75.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001536-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ELIAS GONCALVES DE MORAES - CPF: 420.050.001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito constitucional e civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de reparação de danos materiais e morais. Conta individual do PASEP. Alegação de omissão, contradição e erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Prescrição. Quest
ão enfrentada no acórdão com base no Tema 1.150/STJ. Ilegitimidade passiva. Matéria decidida com fundamento em precedente vinculante. Ônus da prova. Adequação ao Tema 1.300/STJ já determinada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaraçã
o opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação de reparação de danos materiais e morais envolvendo conta individual vinculada ao PASEP, mantendo a legitimidade passiva do
banco, a competência da Justiça Estadual, rejeitando a prescrição e determinando a adequação do ônus da prova ao Tema 1.300/STJ.

2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando: (i) a não aplicação do Tema 1.387/STJ, que fixaria o saqu
e integral como marco inicial da prescrição; (
ii
) equívoco na análise da legitimidade passiva, sob o argumento de que a pretensão real do autor é alterar índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP; (
iii
) necessidade de adequação do ônus d
a prova ao Tema 1.300/STJ; e (
iv
) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Requer efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incor
reu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) rejeitar a prescrição sem enfrentar expressamente o Tema 1.387/STJ; (
ii
) reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iii
) manter a competência da Justiça Estadual; e (
iv
) determinar a distribuiç
ão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as quatro questões suscitadas no agravo de instrumento, dedicando seções específicas à análise da legitimidade passiva (item I.2), da compe
tência (item I.3), da prescrição (item I.4) e da distribuição do ônus da prova (item I.5).

5. Quanto à prescrição, o acórdão analisou detidamente a tese do embargante, reconheceu a incidência do Tema 1.150/STJ e concluiu, fundamentadamente, que a definição
do
dies a quo
do prazo prescricional demanda instrução probatória, adotando a teoria da
actio
nata
subjetiva. A circunstância de o acórdão não ter mencionado expressamente o Tema 1.387/STJ não configura omissão, pois o julgador não é obrigado a se manifes
tar sobre todos os precedentes e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a questão jurídica posta, o que efetivamente ocorreu. Eventual divergência entre o entendimento adotado no acórdão e o referido precedente cons
titui matéria de
error
in
judicando
, impugnável pela via do recurso especial, e não vício sanável por embargos de declaração.

6. Quanto à legitimidade passiva, o acórdão aplicou o Tema 1.150/STJ, distinguindo entre a gestão normativa do fundo (Conselho Dir
etor) e a gestão operacional das contas individualizadas (Banco do Brasil), concluindo que a causa de pedir versa sobre falhas na prestação de serviço bancário. A tese do embargante de que a pretensão real do autor seria alterar índices de correção definid
os pelo Conselho Diretor traduz mera discordância quanto ao enquadramento jurídico adotado, e não contradição interna do acórdão.

7. Quanto ao ônus da prova, o próprio acórdão embargado já determinou a adequação da fase instrutória às diretrizes do Tema 1.
300/STJ, distribuindo o encargo probatório conforme a modalidade de saque impugnada. Não há, portanto, omissão a suprir neste ponto.

8. Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, embora o acórdão não tenha
se
pronunciado expressamente sob
re o tema, afastou a inversão genérica do ônus da prova ao aplicar o Tema 1.300/STJ, o que torna a questão irrelevante para o resultado do julgamento.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já deci
didas, ainda que sob a roupagem de omissão, contradição ou obscuridade. A atribuição de efeitos infringentes é excepcional e pressupõe a existência de vício real no acórdão, cuja correção conduza necessariamente à alteração do resultado, o que não se verif
ica na espécie.

10. Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a emitir pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente quando a matéria foi adequadament
e enfrentada no acórdão embargado. Tem-se por
prequestionada
a matéria quando a tese jurídica foi apreciada, ainda que sem menção expressa a dispositivo legal específico.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente específico quando a questão jurídica subjacente foi enfrentada de forma fundamentada no acórdão. 2. A divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal e precedente vinculante do STJ
constitui
error
in
judicando
, impugnável pela via do recurso especial, e não vício sanável por embargos de declaração. 3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
a
rts
. 489, §1º, IV, 927, III, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 189 e 205.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil S/A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais envolvendo conta vinculada ao PASEP (a
utos n. 1017503-88.2024.8.11.0003), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, indeferiu a prejudicial de prescrição e determinou a inversão do ônus da prova com realização de perícia às expensas do réu.

O embarg
ante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, apontando: (a) que o Tema 1.387/STJ, julgado em 10/12/2025 e publicado em 17/12/2025, fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional, não tendo sido enfrentado no acó
rdão, embora já vigente à época do julgamento; (b) que a análise da legitimidade passiva teria sido superficial, desconsiderando que a pretensão real do autor é a alteração dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP; (c) que o ônus da
prova deve observar estritamente o Tema 1.300/STJ; e (d) que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação entre o banco e o cotista do PASEP. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e prequestionamento dos
arts
. 189, 193 e 2
05 do CC,
arts
. 330, II, 338, 339, 373, I, 485, VI, e 487, II, do CPC, bem como dos Temas 1.387 e 1.300 do STJ. (ID 352072357)

E
m 19 de março de 2026, decorreu, sem resposta, o prazo da parte embargada para se manifestar sobre os embargos opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais re
quisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II – Do mérito

II.1 – Da alegada omissão quanto à prescrição e ao Tema 1.387/STJ

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 1.387/STJ, precedente repetitivo que fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação em contas individualizadas do PASEP. Sustent
a que, tendo o saque integral ocorrido em 02/08/2010, o prazo decenal estaria esgotado.

Os embargos não merecem acolhimento.

Com efeito, o acórdão embargado dedicou seção específica à análise da prescrição (item I.4 do voto), enfrentando a tese do agravant
e de que o prazo decenal deveria ser contado da data do saque dos valores. O julgado analisou detidamente o Tema 1.150/STJ, interpretou o alcance do advérbio “comprovadamente” contido na tese vinculante, aplicou a teoria da
actio
nata
subjetiva e concluiu,
de forma fundamentada, que a definição do
dies a quo
do prazo prescricional demanda instrução probatória, não sendo possível a declaração prematura da prescrição em sede de cognição sumária.

A circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa ao Te
ma 1.387/STJ não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os precedentes e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente a questão jurídica posta. A matéria d
a prescrição foi analisada com profundidade e fundamentação suficientes.

O que o embargante pretende, em verdade, é que este Tribunal reavalie a interpretação conferida ao marco inicial da prescrição, substituindo o entendimento adotado no acórdão por aque
le que reputa mais favorável à luz do Tema 1.387/STJ. Tal pretensão, todavia, caracteriza nítida rediscussão do mérito, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Eventual divergência entre o entendimento adotado no acórdão e o precedente
vinculante constitui matéria de
error
in
judicando
, impugnável pela via do recurso especial (art. 105, III, da CF/88), e não vício de omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos declaratórios.

II.2 – Da alegada contradição quanto à legitimida
de passiva

O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, argumentando que a real pretensão do autor é a alteração dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não a apu
ração de desfalques.

O acórdão enfrentou a questão com base no Tema 1.150/STJ, distinguindo entre a gestão normativa do fundo (que compete ao Conselho Diretor) e a gestão operacional das contas individualizadas (que incumbe ao Banco do Brasil). Concluiu qu
e a causa de pedir aponta para falhas na prestação de serviço bancário, atraindo a responsabilidade da instituição financeira depositária nos termos do precedente vinculante.

O que o embargante denomina “contradição” é, na realidade, discordância quanto ao
enquadramento jurídico conferido à causa de pedir pelo acórdão. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna — entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições do próprio julgado —, e não a divergência entre a tese da parte
e a conclusão do Tribunal.

II.3 – Da distribuição do ônus da prova e do CDC

No tocante ao ônus da prova, o próprio acórdão embargado já determinou que o juízo de origem adeque a fase instrutória às diretrizes do Tema 1.300/STJ, distribuindo o encargo prob
atório conforme a modalidade de saque impugnada pelo autor. Não há, portanto, omissão a suprir, tendo o embargante obtido, neste ponto, resultado favorável.

Quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, embora o acórdão não tenha se pronunci
ado expressamente sobre a questão, afastou a inversão genérica do ônus da prova ao aplicar o Tema 1.300/STJ, o que esvazia a relevância prática da tese para o resultado do julgamento. A ausência de pronunciamento sobre ponto que não altera o desfecho do re
curso não configura omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

II.4 – Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração não se prestam a forçar o órgão julgador a emitir pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais i
nvocados pelas partes, especialmente quando a matéria foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado. Tem-se por
prequestionada
a matéria efetivamente decidida, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal específico.

III – Dispositivo

Ante o exp
osto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026